Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. OUTRAS PROPRIEDADES. OMISSÃO. INOCORRENTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso vertente, o aresto apreciou detidamente cada uma das questões debatidas, apresentando de forma clara e coerente as razões que conduziram à modificação da sentença.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.